Tribunal: TJSP
Processo: 0034009-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0034009-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
MANOEL MACHADO DE LIMA, é impetrado MM. JUIZ (A) VARA DA
INFANCIA E JUVENTUDE - FORO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034009-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.092
2
HABEAS CORPUS no: 0034009-90.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: MANOEL MACHADO DE LIMA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da
Comarca de Sorocaba
Voto no: 13.092
Habeas corpus. Pedido de salvo conduto.
Impossibilidade. Procedimento em fase de
investigação. Ausência de ato coator ou de
qualquer indicação concreta de que esteja na
iminência de ocorrer. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
MANOEL MACHADO DE LIMA impetra a presente ordem
de habeas corpus, em favor próprio, alegando sofrer de constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca
de Sorocaba.
Narra o impetrante que foi intimado pela autoridade
policial da Delegacia da Mulher da Comarca de Sorocaba, em razão de
requisição do MM. Juízo da Infância e da Juventude, para que se apurasse
eventual crime cometido pelo impetrante em razão de Registro Civil de
Nascimento do menor Jefferson Souza Lima. Ocorre que o menor em questão
tem como genitora Naira de Souza Mafra, a qual na época da gestação
obteve contato com o impetrante e mencionou que não queria criança e iria
abandoná-la.
Quando do nascimento do menor, a genitora decidiu
abandonar a criança, oportunidade em que o paciente e a genitora do menor
compareceram ao Cartório de Registro Civil de Sorocaba e procederam a
certificação do nascimento do menor.
Aduz que em determinado momento foi buscar a genitora
e o menor para irem ao posto de saúde a fim de promover eventuais vacinas,
momento no qual descobriu que Naira teria viajado para o Maranhão e que
havia se arrependido de indicar a paternidade do menor ao ora impetrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034009-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.092
3
sendo que o Conselho Tutelar foi acionado e comunicado ao Juízo da
Infância que determinou a imediata remoção da criança para a Associação
Bethel Lares.
O pleito liminar foi negado (fls. 23/24).
As informações foram prestadas à fl. 28.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 33/36).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
Trata-se de mera investigação para apurar autoria de
delito capitulado no art. 242, do Código Penal, não havendo nada que
indique a possibilidade iminente de que seja decretada a sua prisão. Sequer
foi iniciada a colheita de provas.
O simples temor de que se configure possível
constrangimento ilegal que possa atingir o direito de locomoção do paciente,
sem que haja elementos concretos para indicar a iminência de que isso
ocorra, não é suficiente para eventual concessão do salvo conduto.
Dessa forma, caso haja necessidade da prisão
preventiva, poderá o Juízo de origem decretá-la, de maneira fundamentada,
não sendo possível presumir-se a ilegalidade de futura decisão judicial, ou
impedir a decretação da prisão apenas pelo fato de ter o paciente
respondido ao processo em liberdade.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento
criminal,
em atenção, ainda, ao princípio do livre
convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034009-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.092
4
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR